Tribunal: TJDFT
Processo: 0729761-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729761-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: BRASILIA ABAIXO DE ZERO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada (autos de no 0717753-27.2018.8.07.0001, ID no 100834671, págs. 1-2). 2. Apesar de assinalado na autuação, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO